Tribunal: TJMT
Processo: 1031780-34.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031780-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (APELADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA REQUERIDA, ORA PRIMEIRA APELANTE, NÃO PROVIDO E RECURSO DA REQUERENTE, ORA SEGUNDA APELANTE, PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS DA REQUERIDA, ORA PRIMEIRA APELANTE – PRELIMINAR REJEITADA - VÍNCULO CONTRATUAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA REQUERENTE EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – MAJORAÇÃO DA QUANTIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA DE N.o 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DA REQUERIDA, ORA PRIMEIRA APELANTE – NÃO PROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE, ORA SEGUNDA APELANTE - PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Segundo dispõe o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada.

2.
Ainda que as alegações da requerida, ora primeira apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

3.
Ao alegar a existência de vínculo contratual com a requerente, ora apelada, competia à requerida, ora primeira apelante, ter carreado aos autos a cópia do contrato firmado entre as partes, ou, ao menos, qualquer outro documento que justificasse a cobrança realizada, o que não fez.

4.
Já no que tange à alegada ausência de comprovação do prejuízo suportado pela requerente, ora apelada, melhor sorte não socorre à requerida, ora primeira apelante, visto que a inscrição indevida dos dados da pessoa jurídica por dívida considerada inexistente configura dano moral “
in re ipsa
”, o qual independe de comprovação de efetivo prejuízo.

5.
No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto pela
OI S.A.
(em recuperação judicial) e o segundo pela
RONDONÓPOLIS 32 INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1031780-34.2020.8.11.0041, ajuizada pela segunda apelante em face da primeira
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) ratificar a decisão liminar de id. 35656739;

ii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula de n.o 54 do STJ); e

iii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 333/343-verso), a requerida OI S.A. (em recuperação judicial), ora primeira apelante, sustenta que, ao inserir o nome da requerente, ora apelada, no cadastro do órgão de proteção ao crédito, agiu em exercício regular do seu direito, uma vez que demonstrou o vínculo contratual entre as partes e a origem do débito cobrado.

Ressalta que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo extrapatrimonial sofrido pela requerente, ora apelada, a indenização por danos morais fixada na sentença recorrida deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende:

i) a redução do
quantum
indenizatório; e

ii) que os juros de mora incidam a partir da data do arbitramento.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em contrarrazões (id. 129455290), a requerente, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que a requerida não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 129455287), a requerente OI S.A. (em recuperação judicial), ora segunda apelante, aduz que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Intimada, a requerida, ora apelada, deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (id. 129455292).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a requerente OI S.A. (em recuperação judicial), ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que a requerida não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

Não assiste razão à requerente, ora apelada.

Segundo dispõe o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações da requerida, ora primeira apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a empresa de telefonia, ao efetuar a cobrança e inserir o nome da parte adversa no cadastro de proteção ao crédito, praticou ou não ato ilícito e, caso tenha praticado, deve ou não ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida OI S.A. (em recuperação judicial), ora primeira apelante, sustenta que, ao inserir o nome da requerente, ora apelada, no cadastro do órgão de proteção ao crédito, agiu em exercício regular do seu direito, uma vez que demonstrou o vínculo contratual entre as partes e a origem do débito cobrado.

Não assiste razão à requerida, ora primeira apelante.

Isso porque, embora insista que tenha demonstrado o vínculo contratual com a requerente, ora apelada, tal tese não passa de mera alegação desprovida de qualquer alicerce probatório.

Em outras palavras, ao alegar a existência de vínculo contratual com a requerente, ora apelada, competia à requerida, ora primeira apelante, ter carreado aos autos a cópia do contrato firmado entre as partes, ou, ao menos, qualquer outro documento que justificasse a cobrança realizada, o que não fez.

Nesse contexto, diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da requerente, ora apelada, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora primeira apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida do valor de R$ 109,47 (cento e nove reais e quarenta e sete centavos), devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulado com o artigo 17).

Já no que tange à alegada ausência de comprovação do prejuízo suportado pela requerente, ora apelada, melhor sorte não socorre à requerida, ora primeira apelante, visto que a inscrição indevida dos dados da pessoa jurídica por dívida considerada inexistente configura dano moral “
in re ipsa
”, o qual independe de comprovação de efetivo prejuízo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica"
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 671.711/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 12/09/2016)”
(grifo nosso).

No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse passo, levando em consideração as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida, ora primeira apelante e, em especial, os transtornos vivenciados pela requerente, ora apelada, com a inserção dos seus dados junto à órgão de proteção ao crédito, não há que se falar em redução do
quantum
fixado pelo Juiz sentenciante, mas, sim, na sua majoração.

Logo, nesse ponto, assiste razão à requerente, ora segunda apelante, para que o valor fixado, a título de indenização por danos morais, na sentença recorrida seja majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, a propósito, em casos semelhantes, é fixado por esta Quarta Câmara Cível.

Por fim, não há que se falar que os juros moratórios, a serem acrescidos ao valor da condenação da indenização por danos morais, devem incidir a partir do seu arbitramento, uma vez que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, o termo inicial, conforme o teor da Súmula de n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, é do evento danoso.

A propósito, vejamos o que estabelece a referida súmula:

Súmula no 54/STJ: “Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida OI S.A. (em recuperação judicial), ora primeira apelante, e
DOU PROVIMENTO
ao apelo da requerente RONDONÓPOLIS 32 INCORPORAÇÕES SPE LTDA., ora segunda apelante, reformando a sentença recorrida, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022